Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000270-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ERIVELTON TEIXEIRA - CPF: 009.353.461-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ALEGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ERIVELTON TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no
1000270-63.2019.8.11.0000
, que indeferiu a liminar pleiteada pelo
Estado de Mato Grosso
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,
homologou os cálculos contido no laudo pericial realizado.

O Agravante aduz que, a decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não merece prosperar, ao argumento em que o erro na concepção da conversão não impede que se reconheça a reestruturação financeira proporcionada pela Lei Estadual no 6.528/94, e que a
pesar de ter havido o erro, a citada Lei Estadual merecia ser analisada, tendo em vista que em setembro/94, houve a tal recomposição inclusive pagando a mais, aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso,

ou seja, no importe de R$ 123,04, (cento e vinte e três reais e quatro centavos).

Relata que, contudo, o perito se olvidou de responder aos quesitos que
demonstrariam a inexistência de qualquer percentual de perda aos servidores públicos militares do Poder Executivo.

Por essa razão, requer a reforma da decisão que negou a liminar, para conceder o efeito suspensivo pleiteado, em razão da patente probabilidade do direito.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Agravado (Id. 32366450).

É o breve relato.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020